Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTADO O VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO: CAUSA NÃO MADURA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ÀS NECESSIDADES DO CONFLITO, MEDIANTE O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO, COM VISTAS AO ALCANCE DE DECISÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA. CONFIRMADA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE INCOMPETÊNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO POR ESTE COLEGIADO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. No caso concreto, os embargos declaratórios opostos por ambas às partes não apontam vícios na anulação da sentença extintiva por este colegiado (rejeitada a preliminar de incompetência), mas impugnam tão somente os fundamentos de mérito (causa madura), que lastrearam a conclusão jurídica deste órgão revisional, de parcial procedência dos pedidos.

II. A instituição de ensino afirma que os documentos colacionados demonstrariam que a aluna não teria efetuado os pagamentos das mensalidades, de sorte que não se revelaria cabível a repetição do indébito. Por seu turno, a consumidora igualmente alega contradição no acórdão, em relação à valoração da documentação por ela apresentada, e que demonstraria que a “bolsa” estaria com status de “ativa”, e que este mesmo órgão revisional já teria reconhecido a validade da referida prova em processo similar (Acórdão n. 1264533).

III. Não obstante os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o).

IV. Além disso, nos moldes do Art. 926 do CPC, devem os tribunais manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente.

V. Nessa linha de raciocínio, diante das alegações (de fato e de direito) formuladas por ambas as partes, cuja apreciação demandaria a adequação dos meios de prova às necessidade de conflito, mediante o estabelecimento do efetivo contraditório, conclui-se que a demanda não se encontra apta ao imediato julgamento de mérito em grau recursal, pena de prejuízo à solução integral do mérito (CPC, Art. 4o).

VI. Desse modo, é de se anular parcialmente o Acórdão n. 1283403, que passa a constar nos seguintes termos: CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VALOR DA CAUSA: PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA NÃO MADURA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ÀS NECESSIDADES DO CONFLITO, À LUZ DA EFETIVIDADE, DA COERÊNCIA DOS JULGADOS E DA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, na medida em que o valor da causa é definido pelo proveito econômico perseguido, independentemente do valor do contrato de prestação de serviços. E, no caso concreto, o valor da causa não ultrapassa o limite estabelecido de 40 salários mínimos (Lei 9.099/95, Art. 3o, I). Por conseguinte, é de se anular a sentença extintiva. II. Lado outro, o processo não se encontra apto para imediato julgamento por este colegiado (causa não madura), uma vez que há indícios de que somente o estabelecimento de efetivo contraditório (inclusive com adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito, tudo com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito - CPC, Art. 139, VI) poderia dirimir a questão. III. Urge, pois a devolução dos autos à origem para regular processamento, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, inclusive, se for o caso, mediante audiência, a critério do douto juízo de origem. IV. Recurso conhecido e provido. Afastada a preliminar de incompetência acolhida na origem. Determinada a devolução dos autos à origem, conforme item III da ementa.

VII. Embargos declaratórios de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA e de THALYTA KERROLAINE conhecidos. Suscitada, de ofício, preliminar de parcial nulidade do acórdão, tão somente no que concerne ao julgamento da questão de fundo (causa não madura). Mantido o acórdão no que concerne à rejeição da preliminar de incompetência (sentença anulada). Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento.